Tribunal: TJSP
Processo: 9000106-52.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000106-52.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
RAMOS MENDONÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000106-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42311
2
VOTO No 42.311
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000106-52.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: BRUNO RAMOS MENDONÇA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: CAPITAL 1.a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS

BRUNO RAMOS MENDONÇA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra r. decisão de fls. 02 e verso
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara das Execuções Criminais da
Capital, Dr. José Fabiano Camboim de Lima, que indeferiu o pedido de
extinção da sua punibilidade em relação à pena de multa não paga.
Informa, em síntese que, após o agravante cumprir
integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, esta foi extinta,
restando pendente, apenas o pagamento da multa que passou a ser dívida de
valor executada fora do âmbito penal.
Alega quer postulou a declaração da extinção da
punibilidade e, em consequência, requereu a expedição dos ofícios
necessários ao cumprimento do artigo 202 da Lei das Execuções Penais,
contudo, o pedido em tela, restou indeferido pela autoridade agravada.
Afirma que a teor do advento da Lei 9.268/96, a
multa passou a ser considerada dívida de valor, ficando impossibilitada a sua
conversão em pena privativa de liberdade, bem como a sua execução penal.
Acrescenta que em conformidade com o artigo 51
do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena
pecuniária passa a ser de responsabilidade da Fazenda Pública, que poderá
ou não a executar.
Assevera que a subsistência do processo de
execução, quando ainda pendente o pagamento da pena de multa, tem gerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000106-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42311
3
problemas de varias ordens, eis que, além de impedir o exercício da
capacidade ativa eleitoral, impossibilita a retirada da certidão negativa de
antecedentes criminais, prejudicando, muitas vezes a inserção de pessoas já
condenadas no mercado de trabalho, o que, ao final, inviabiliza, inclusive, o
adimplemento da pena em questão.
Explana que a ausência da declaração da extinção
da punibilidade impede a retomada pelo agravante de sua cidadania plena,
inviabilizando a efetivação do objetivo precípuo da execução da pena.
Requer seja conhecido e provido o presente agravo,
a fim de ser reformada a r. decisão combatida, para que seja declarada extinta
a punibilidade da multa, determinando -se, em consequência, as
comunicações de praxe (notadamente o IIRGD, TRE e Cartório Distribuidor),
garantindo-se ao agravante, assim, o exercício pleno de sua cidadania (fls.
03/06 verso).
Contraminutado o recurso (fls. 09/15), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
28/30, opinou pelo provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que por decisão proferida no dia
02/02 verso, o preclaro Magistrado de Primeiro Grau declarou a extinção da
punibilidade do sentenciado em relação às penas impostas nos autos do
processo n.o 0053035-65.2013.8.26.0050, da 3.a Vara Criminal da Capital e
processo n° 0013596-13.2014.8.26.0050 da 31a Vara Criminal da Capital e,
ante o desinteresse manifestado pelo Ministério Público com relação a
execução da pena de multa perante a Vara de Execução, determinou a
expedição de oficio ao órgão competente da Fazenda Pública para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000106-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42311
4
respectiva cobrança na Vara de Execução Fiscal, aguardando-se para
posterior e oportuna extinção da punibilidade.
O recurso não comporta provimento.
É que, respeitando entendimento diverso, com o
advento da Lei 9.268/96, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal,
a pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
passou a ser considerada dívida de valor, não perdendo, contudo, a natureza
de sanção penal, sendo-lhe, aplicadas as normas concernentes à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no tocante às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.
Neste passo, oportuno trazer à baila voto do
Eminente Desembargador Hermann Herschander que, de forma sucinta e
escorreita, apreciou com propriedade a questão:
“Tivesse a multa penal natureza de débito fiscal, os
herdeiros do devedor o sucederiam na obrigação de quitá-
lo. O que não ocorre, exatamente por força da regra
constitucional segundo a qual a pena não passará da
pessoa do condenado. (art. 5o XLV, da Constituição
Federal). Assim, o cumprimento da sanção imposta só se
aperfeiçoará com o adimplemento integral da pena de
multa. Restando pena a cumprir pela sentenciada nada
importando não tratar-se de pena privativa de liberdade,
não está extinta, por óbvio, a sua punibilidade. Agravo
Negado” (AE 0079668-40.2011.8.26.0000-TJSP).
Deste
modo,
conquanto
o
agravante
tenha
cumprido pena privativa de liberdade, enquanto não houver o pagamento da
multa que lhe fora imposta em sentença penal condenatória, não há que se
falar em extinção da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000106-52.2020.8.26.0050 -Voto no 42311
5
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator